Tribunal: TJDFT
Processo: 0717536-70.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0717536-70.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEROTOVIO OTILIO DOS SANTOS JUNIOR, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, DEROTOVIO OTILIO DOS SANTOS JUNIOR REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista à parte embargante dos documentos colacionados pelo DISTRITO FEDERAL, por igual prazo (40 dias). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Brasília/DF, 30 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito